Tribunal: TJES
Processo: 5004935-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004935-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNELE DA SILVA SENA
AGRAVADO: CELSO BOTTOCIM
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNELE DA SILVA SENA em face da r. decisão (ID 1622922) proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM, deferiu a tutela de urgência requerida para reintegrar o requerente na posse dos bens pertencentes ao espólio, quais sejam: 1) Prédio localizado na Rua Bela vista, 12/15 – Bairro Industrial – Vila Velha; 2) Galpão localizado na Rua Havana, 118 – Bairro Industrial – Vila Velha-ES.

Alega a agravante, em suma, que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar de reintegração.

Afirma que para ter o reconhecimento da União Estável após o óbito de seu companheiro, ingressou com a ação na 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES – Processo nº 0003605-15.2021.8.08.0035.

Requer a revogação da tutela de urgência deferida ou, subsidiariamente, que o imóvel seja resguardado como sua moradia até a sentença do processo de reconhecimento de união estável.

Decisão que indeferiu efeito suspensivo (Id n. 1800018).

Contrarrazões apresentadas Id n. 1673101.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto com o Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNELE DA SILVA SENA em face da r. decisão (ID 1622922) proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE CLAUDIO JUNIO BOTTOCIM, deferiu a tutela de urgência requerida para reintegrar o requerente na posse dos bens pertencentes ao espólio, quais sejam: 1) Prédio localizado na Rua Bela vista, 12/15 – Bairro Industrial – Vila Velha; 2) Galpão localizado na Rua Havana, 118 – Bairro Industrial – Vila Velha.

Alega a agravante, em suma, que não restaram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar de reintegração.

Afirma que para ter o reconhecimento da União Estável após o óbito de seu companheiro, ingressou com a ação na 4ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha – Processo nº 0003605-15.2021.8.08.0035.

Requer a revogação da tutela de urgência deferida ou, subsidiariamente, que o imóvel seja resguardado como sua moradia até a sentença do processo de reconhecimento de união estável.

Decisão que indeferiu efeito suspensivo (Id n. 1800018).

Contrarrazões apresentadas Id n. 1673101.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito. E já adianto que manterei o posicionamento do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo.

Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

In casu
, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor/agravado conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do
art. 561 do CPC.

E, conforme entendimento do magistrado de piso, entendo que o autor da ação originária se desincumbiu de seu ônus probatório, não assistindo razão a recorrente.

Isso porque, até o momento, não existem provas da posse da agravante sobre os imóveis inventariados, nem provas indubitáveis de que ela foi companheira do falecido.

Dessa forma, apenas a alegação da recorrente de ter sido companheira do
de cujus
não lhe garante o direito de tomar posse do bem, mormente porque ainda se encontra em julgamento a ação de reconhecimento de união estável.

O agravado, por sua vez, demonstrou a posse anterior exercida pelo espólio, bem como o esbulho praticado pela recorrente que se manteve nos imóveis sem a permissão do legítimo proprietário.

Conforme prevê o art. 1784 do Código Civil “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Assim, não poderia a recorrente se apossar de parte dos bens do falecido, ainda mais quando não possui a qualidade de herdeira reconhecida.

Destaca-se, por fim, que o conjunto probatório indica a probabilidade do direito do agravado, mormente em razão do indeferimento pelo INSS do pedido realizado pela recorrente de pensão por morte, bem como pela abertura de inquérito policial em face da recorrente por falsidade.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESPÓLIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – AINDA EM JULGAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Preceitua o art. 561 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

2 - E
m se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor da reintegração conseguiu, até o momento, comprovar os requisitos do
art. 561 do CPC.

3 -
O autor demonstrou a posse anterior exercida pelo espólio, bem como o esbulho praticado pela recorrente que se manteve nos imóveis sem a permissão.

4 - Apenas a alegação da recorrente de ter sido companheira do
de cujus
não lhe garante o direito de tomar posse do bem, mormente porque ainda se encontra em julgamento a ação de reconhecimento de união estável.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.